Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ATRASO DE ENVIO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, reconhecendo a quitação da parcela contratual indicada, condenar a primeira ré, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 pela reparação aos danos morais causados.
2. Narrou o autor em sua petição inicial que teve seu nome incluído no cadastro do SERASA em razão de dívida no valor de R$ 960,43, referente a contrato de empréstimo celebrado com a recorrente. Informou que quitou o débito no dia 30.05.2023, mas que seu nome permaneceu negativado. Requereu a declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na exordial, o ressarcimento em dobro de quaisquer valores eventualmente pagos indevidamente no transcorrer da demanda, a condenação da segunda requerida a baixar a restrição de crédito em nome da parte requerente perante quaisquer cadastros de inadimplência, e, por fim, a condenação da parte requerida a indenizar à parte requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente corrigido desde a citação.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não houve ato ilícito, pois a negativação decorreu do atraso do pagamento da última parcela referente ao contrato n° 311158050 no valor de R$ 15.390,86, que seria pago em 18 parcelas de R$ 960,43 cada, com início em 02/11/2021 e término em 02/04/2023. Destacou que o pagamento da última parcela deveria ter ocorrido em 02/04/2023, contudo, foi rejeitada pelo órgão pagador, em razão da ausência de margem consignável e que o requerente efetuou o pagamento da referida parcela apenas em 30.05.2023. Aduziu que a referida negativação foi excluída em 06.06.2023, dentro do prazo de cinco dias úteis estabelecido no Enunciado 548 do STJ. Defendeu que não houve comprovação nos autos de qualquer proatividade da parte autora em reiterar a solicitação de envio do boleto para regularizar sua situação de inadimplência. Assim, argumentou que a instituição não pode ser compelida a indenizar por danos morais in re ipsa, uma vez que não houve nem inclusão nem manutenção indevida da negativação. Requereu, por fim, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 51900924). Não foram ofertadas contrarrazões.
5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
7. Em que pese as alegações do recorrente, verifica-se dos documentos juntados aos autos ao ID. 51900870, que a parcela contratual venceu em 02/04/2023 e que o inadimplemento foi comunicado ao autor em 12/04/2023, mediante e-mail e, embora solicitado o boleto para pagamento no mesmo dia pela parte autora, a ré providenciou a emissão do boleto somente em 23/05/2023, com vencimento em 30/05/2023, dessa forma, têm-se que a dívida restou regularmente paga pelo autor e que a demora para a quitação se deu por culpa da instituição financeira ré, de sorte que não merecem prosperar as alegações elencadas ao Recurso em questão.
8. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença nos exatos termos em que foi proferida.
9. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado em sentença não deve ser minorado.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas pelo recorrente. Sem honorários, diante da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.